Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a aplicação da exceção de pré-executividade ao caso.
2. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
3. A oposição de exceção de pré-executividade é cabível para alegar o excesso de execução, desde que as provas sejam pré-constituídas e já existentes nos autos.
4. Não tendo sido a exceção de pré-executividade processada no Juízo de origem, a matéria de fundo não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.